Tribunal: TJES
Processo: 5025037-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025037-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALENI RIBEIRO FERRAZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5025037-04.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ALENI RIBEIRO FERRAZ

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO INOMINADO. DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE POR PARTE DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS QUE RECAI PRIORITARIAMENTE SOBRE O MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por ALENI RIBEIRO FERRAZ, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a autora, em síntese, que é idosa, que se encontra acamada e precisa de cuidados de terceiros para a realização de suas atividades diárias, pois apresenta
doença crônica, CID R -32 – INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA. Ou seja, a paciente não consegue controlar a urina, tendo a perda involuntária da urina pela uretra, sendo incapaz de realizar sua rotina diária sem o uso de fraldas.
Em razão disso, necessita utilizar fraldas geriátricas descartáveis, tamanho XG, na quantidade de três unidades diárias, de forma contínua, mas, como não possui condições financeiras para arcar com custos do insumo de que necessita, ajuizou a presente demanda para que os entes as providenciem de forma contínua.

Diante disso, foi proferida decisão (ID. 4805969), na qual restou deferida a antecipação de tutela, determinando-se aos entes requeridos, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciassem em favor da requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho xg, na quantidade de 03 (três) unidades por dia, de forma contínua.

Em sede de contestação (ID. 4805973), o Estado do Espírito Santo alegou, preliminarmente, alega o ente estatal sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o fornecimento de fraldas está relacionado a prestação no âmbito de atuação de assistência social, e por isso não deve se aplicar a regra da solidariedade entre os entes. No mérito, sustenta a impossibilidade de fornecimento das fraldas descartáveis; a ausência da impossibilidade de aquisição das fraldas geriátricas; necessidade da limitação da quantidade de fraldas e redirecionamento da obrigação ao Município de Vitória. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Após, foi proferida sentença (ID. 4806036), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e torno definitiva a Decisão de ID n° 16530706 mantendo seus efeitos.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID. 4806038). Em suas razões, sustenta que que a responsabilidade para o fornecimento do insumo é das secretarias municipais de saúde, portanto, requer que seja direcionada tal obrigação ao Município de Vitória. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme ID. 4806041.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, verifico que a sentença merece reforma parcial.

Não há como ignorar que a recorrida sofre de
doença crônica
, apresentando dificuldade de se locomover, motivo pelo qual se encontra acamada, com incontinência urinária, informação corroborada por laudo médico.

No mais, é importante destacar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Em caso semelhante, assim já se manifestou a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema (verbis):

“RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATÓRIO / VOTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando “aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês”. 3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida necessita de uso de fralda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentária, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relatora.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido.*D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

De mais a mais, a quantidade de fraldas necessárias a cada pessoa deve ser atestada por meio de laudo médico, que informa também o tamanho adequado, o que fora atendido, conforme observo às ID. 4805964, onde fora indicada a quantidade diária de fraldas tamanho XG.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido o direito do requerente, ora recorrida, de receber as fraldas geriátricas, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange o argumento alegado de que o pleito deveria ser direcionado ao Município de Vitória, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública.

O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação. Portanto, a sentença guerreada deve ser parcialmente reformada, apenas para constar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município recorrido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada, aplicando-se o Tema 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial deve recair sobre o Município de Vitória, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Não há como aplicar ao caso o entendimento firmado no Tema 793 do STF em razão de um problema processual intransponível. O Município de Vitória não faz parte do polo passivo da demanda, razão pela qual, por ser terceiro estranho a demanda, não há como sofrer os efeitos do direcionamento pretendido pelo Estado pela presente via judicial.

É nitido que compete ao mesmo o atendimento prioritário da referida demanda de saúde, mas nesse caso o Estado deverá obter o ressarcimento pela via administrativa, haja vista que teratológica a imposição de obrigação pecuniária a quem não é parte no processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente apenas em honorários sucumbenciais no patamar de 10% sob o valor da causa, sendo o mesmo isento de custas. É como voto.